Tribunal: STF
Processo: AI 379272
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - A petição de agravo regimental se adstringe a considerações

genéricas, sem demonstrar, em ataque ao despacho agravado, que, no
 caso
sob julgamento, foram prequestionadas as questões constitucionais
invocadas no recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.